Tribunal: TJBA
Processo: 8006799-76.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006799-76.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: JAIRO NOGUEIRA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA DE RESOLUÇÃO DO CNJ E TESE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.428). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, fundando-se no art. 932, inciso IV, do CPC, atendendo-se à Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (alterada pela Resolução nº 617/2025) e ao Tema 1.428 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a correção da decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela ausência de CPF ou CNPJ do executado, à luz da Resolução nº 547/2024 do CNJ (com alterações da Resolução nº 617/2025) e da tese firmada pelo STF no Tema 1.428. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do CPC, cujo art. 319, II, exige a indicação do CPF ou CNPJ das partes como requisito da petição inicial. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, estabelece expressamente a extinção de execuções fiscais sem a identificação do executado por CPF ou CNPJ, em qualquer fase processual. 5. O STF, no Tema 1.428, reconheceu a constitucionalidade da referida resolução, afirmando que suas disposições concretizam o princípio da eficiência e devem ser observadas pelos órgãos do Poder Judiciário. 6. A ausência dos dados inviabiliza a utilização dos sistemas de constrição patrimonial, comprometendo a efetividade da execução fiscal. 7. A tese fundada na Súmula 558 do STJ não prevalece diante da superveniência de entendimento vinculante do STF. 8. A extinção sem resolução do mérito não implica renúncia fiscal, pois preserva a possibilidade de repropositura da demanda, observados os prazos prescricionais. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. _____ - Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, 485, IV, e 932, IV, “b”; Lei nº 6.830/1980, art. 1º. - Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.428; STJ, Súmula 558. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação de n. 0502266-66.2018.8.05.0256, sendo agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e agravado(a) LOTEAMENTO R ALTO DO TANCREDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça